Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROPRIEDADE. IMÓVEL. HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor.
3. A pendência de ação de conhecimento sobre a propriedade do imóvel não constitui justo motivo para a suspensão da execução fiscal, pois se referem a negócios jurídicos celebrados entre particulares, sem a participação do Distrito Federal.
4. Eventual modificação quanto à responsabilidade pelo pagamento dos impostos devidos, objeto da execução fiscal, poderá ser resolvida em instrumento processual autônomo, entre as pessoas que participaram do negócio jurídico.
5. Recurso conhecido e não provido.